Tribunal: TJES
Processo: 0014017-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014017-72.2020.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ADELICE DIVINA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES - DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória cumulada com indenizatória na qual a parte autora alega não ter contratado empréstimos consignados, impugnando a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais. 2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, fixar multa diária para a cessação dos descontos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a não utilização prévia de vias administrativas afasta o interesse de agir da consumidora; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas nos contratos; (iii) saber se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iv) saber se as circunstâncias do caso configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; e (v) saber se a multa cominatória diária (astreintes) deve ser mantida e submetida a um teto máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prévio esgotamento das vias administrativas não é requisito para o ajuizamento da demanda, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 5. O ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor incumbe à instituição financeira, conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ. A abstenção de produção de prova pericial grafotécnica pelo banco acarreta a nulidade do negócio jurídico. 6. A repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, mas aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30.03.2021, data da publicação do acórdão paradigma do STJ (EAREsp 676.608/RS), cabendo a restituição na forma simples para os descontos efetuados em período anterior. 7. A privação reiterada de verba de caráter alimentar (benefício previdenciário) de consumidora idosa extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 8. A fixação de multa cominatória diária para garantir o cumprimento da obrigação de não fazer é devida, devendo ser estabelecido um teto máximo para a sua consolidação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e observar a razoabilidade. 9. É cabível a compensação entre os valores a serem restituídos à consumidora e o montante efetivamente creditado em sua conta bancária a título de mútuo, com o objetivo de retornar as partes ao estado anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 169; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061); STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014017-72.2020.8.08.0024

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
ADELICE DIVINA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES - DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das razões recursais.

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por ADELICE DIVINA PEREIRA sob o fundamento de que jamais contratou empréstimos consignados com o banco ora apelante, embora tenha verificado descontos mensais indevidos diretamente em seus benefícios previdenciários, relacionados aos contratos nº 325768350-2 e nº 326116962-1.

Impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos referidos contratos, asseverando que não lhe pertencem.

A sentença recorrida, ao examinar o conjunto probatório e com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, concluiu pela inexistência de relação jurídica válida, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, a cessação dos descontos sob pena de multa diária, além de fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Antes de adentrar o mérito recursal, passo à análise da preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O apelante arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a parte recorrida não buscou a resolução do conflito pelas vias administrativas disponibilizadas, a exemplo da plataforma Consumidor.gov.

A tese defensiva carece de amparo legal. A Constituição da República consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição em seu artigo 5º, inciso XXXV, erigindo o livre acesso ao Poder Judiciário à categoria de garantia fundamental. Condicionar o ajuizamento da demanda ao prévio exaurimento ou mesmo à tentativa de conciliação administrativa configura inadmissível restrição ao direito de ação, mormente em litígios que envolvem fraude bancária e pedido de reparação por danos morais.

Ademais, a própria apresentação de contestação de mérito pela instituição financeira, defendendo a validade do negócio e rechaçando a pretensão autoral, evidencia a resistência à pretensão, demonstrando a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Quanto ao mérito, observo que a alegação de regularidade da contratação amparada na suposta anuência por transferência de valores deve ser rechaçada. Os instrumentos apresentados, embora contenham assinaturas e tenham sido acompanhados de comprovante de transferência bancária via TED, não foram suficientes para afastar a alegação de fraude.

Cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Quanto a este ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”.

Após a inversão do ônus da prova, era do réu-banco o dever de requerer a produção da prova necessária à comprovação da autenticidade. E no presente caso, como se vê do andamento processual, o banco foi expressamente intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir , tendo abdicado da prova pericial grafotécnica e pugnado pelo julgamento antecipado do feito.

Assim, a ausência de prova idônea sobre a autenticidade das assinaturas torna inegável a incidência do entendimento vinculante do STJ, justificando a declaração de inexistência da relação contratual. A mera juntada de comprovante de TED não substitui a manifestação de vontade válida, tampouco convalida negócio jurídico nulo (CC, art. 169).

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2) Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação. (AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. 4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

No tocante à restituição dos valores descontados, também não assiste razão à apelante. O juízo de origem corretamente aplicou o entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, que firmou a tese de que “a repetição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor”, sendo suficiente que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva.

No tocante à restituição dos valores descontados, o pleito recursal merece parcial guarida. A controvérsia sobre a repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, foi pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 676.608/RS. Na referida assentada, firmou-se a tese de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos da referida decisão, estabelecendo que o novo entendimento somente se aplica às cobranças não decorrentes da prestação de serviços públicos realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

No caso em apreço, os elementos probatórios evidenciam que os descontos indevidos nos benefícios previdenciários da apelada tiveram início em maio de 2019. Dessa forma, em estrita observância ao precedente vinculante, a sentença originária comporta reforma neste particular, a fim de adequar a condenação aos balizamentos fixados pelo c. STJ.

Por conseguinte, a restituição dos valores indevidamente descontados da apelada deve ocorrer de forma simples para as parcelas debitadas até 30/03/2021, e em dobro para as cobranças efetivadas a partir de 31/03/2021, autorizada a compensação com o crédito efetivamente disponibilizado em sua conta bancária, conforme já reconhecido na origem.

No que tange aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contratação fraudulenta de empréstimo e o consequente desconto indevido em benefício previdenciário não configuram dano moral in re ipsa, exigindo-se a demonstração de circunstâncias agravantes (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2121413/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 01/10/2024).

No caso concreto, contudo, tais circunstâncias agravantes restam devidamente evidenciadas. A privação reiterada de parte dos proventos da autora, consubstanciados em aposentadoria e pensão por morte, verba de inegável caráter alimentar e essencial à sua subsistência, impõe indevida restrição financeira a uma consumidora idosa e hipervulnerável. O comprometimento de sua fonte de custeio básico extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano e caracteriza efetiva ofensa aos direitos da personalidade, passível de devida reparação.

Nesse contexto, a estipulação da verba indenizatória deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Sopesando tais vetores e as graves peculiaridades do caso em exame, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem atende adequadamente a esses ditames e à jurisprudência pátria, razão pela qual rejeito o pleito de afastamento ou minoração formulado pelo apelante.

O pleito recursal que visa o afastamento da Súmula 54 do STJ igualmente deve ser rejeitado. Reconhecida a fraude e a inexistência de relação jurídica válida, a responsabilidade da instituição financeira assume natureza extracontratual. Por conseguinte, os juros moratórios sobre a indenização fluem a partir do evento danoso, conforme correta aplicação da referida Súmula pela sentença originária.

Quanto à multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários para garantir a obrigação de cessar os descontos , a insurgência merece parcial acolhimento. Para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária e em observância ao princípio da razoabilidade (CPC, art. 537), mantenho a periodicidade e o valor arbitrado diariamente, mas estabeleço o teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a consolidação das astreintes.

Por fim, a compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante efetivamente creditado em sua conta bancária decorrente das transferências já foi expressamente autorizada na sentença, devendo ser estritamente observada na fase de liquidação para retornar as partes ao status quo ante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e: (a) determinar a restituição simples dos descontos efetuados até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021; e (b) limitar as astreintes ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); mantendo incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.